Tribunal: TJBA
Processo: 8005339-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005339-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAIQUE SANTOS ELIZEU e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO FLAGRNCIAL. REVISTA PESSOAL EFETUADA SEM JUSTA CAUSA, FUNDADA EM ELEMENTOS SUBJTIVOS. PLEITO SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. A
LEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA SEGREGATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTA DOS AUTOS RELEVANTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CORPORAL CONTIDAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

- Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do Paciente Kaique Santos Eliseu, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, que lhe atribuiu a prática do delito descrito pelo art. 33, da Lei 11.343/2006.

- Pleito de nulidade das provas. Flagrante sem fundada suspeita. Abordagem efetuada em razão de populares terem informado à policia, que na localidade denominada de Condomínio Ouro Negro, haviam dois indivíduos traficando. Chegando ao local os policiais militares lograram encontrar os suspeitos. Suspeita dos policiais que efetuaram a prisão flagrancial que foi devidamente confirmada com a apreensão das drogas em poder do Paciente, que, inclusive, já eram conhecidos dos policiais, pela pratica de crime de mesma espécie, respondendo o Paciente a outros processos pelo mesmo ilícito. Outrossim, ainda que tenha ocorrido irregularidade no flagrante, este já estaria superado, vez que, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva, havendo, desta forma novo título prisional, razão porque, neste tocante, não conheço da impetração.

- Pedido de revogação da prisão. Ausência de idoneidade da decisão. Decisão proferida pelo Magistrado da causa devidamente fundamentada em conformidade com os elementos concreto, na vida pregressa do Paciente, no risco social que sua soltura causa, vez que, responde a outros processo pelo crime de mesma espécie.

-
A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” . Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

- “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

- Presente os requisitos autorizadores da segregação social do Increpado, decisão fundamentada em elementos concretos, ordem pública que precisa ser resguardada da ação deletéria do Inculpado. Risco de reiteração.

- Predicativos pessoais do Paciente que não autorizam, por si sós, a revogação da medida extrema.

- Substituição por outras medidas cautelares, descritas no art. 319, do Código de Processo Penal, que não se apresentam adequadas e suficientes para o caso concreto.

HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8005339.46.2024.8.05.0000
,
sendo impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
KAIQUE SANTOS ELISEU
,
e impetrado o MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO EM PARTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .